Tribunal: TJMT
Processo: 1004178-84.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004178-84.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, e limitou a atualização Genérica de Valores do lote objeto da demanda, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda, nos termos do voto do Relator.

O Município Reclamado, ora Embargante, alega que a decisão colegiada apresenta contradição, no tocante a ausência de reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento da demanda, ao argumento que a parte autora pessoa jurídica, ora Embargada, não tem legitimidade para propor ação no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aduz também que a decisão apresenta contradição e obscuridade ante a ausência de fundamentação jurídica e apreciação equivocada dos fatos. Argumenta que demonstrou os critérios objetivos para o aumento do IPTU e que a atualização da planta genérica foi realizada por alteração em Lei Complementar, passando então a viger a nova tabela com valores definidos pelo Poder Legislativo do Município.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.

A Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme manifestação juntada em 08/05/2024 (ID n.

213892690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1004178-84.2022.8.11.0013

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Embargante(s):

Município de Pontes e Lacerda

Embargada(s):

B B Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que o Município Embargante, em suas contrarrazões ao recurso inominado, não suscitou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento da demanda, sob o fundamento de ausência de legitimidade da empresa autora para propor ação perante este Juízo, vindo a suscitá-la nas razões do presente Embargos de Declaração.

As questões de ordem pública, como por exemplo, da legitimidade de parte para figurar no polo ativo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.

No caso, verifico que o Juiz “a

quo”, em decisão prolatada em 17/02/2023, acolheu os embargos de declaração e reconheceu que a empresa B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. pode ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, por isso, revogou a sentença que havia reconhecido a carência da ação e, na mesma decisão, julgou o mérito da demanda. Contra tal decisão não foi interposto qualquer recurso pelo Município Reclamado. E, repito, não houve qualquer arguição de incompetência do Juízo nas contrarrazões recursais.

De qualquer forma, esclareço que em consulta do CNPJ da empresa Autora junto ao site da Receita Federal, verifico que o enquadramento da empresa é “EPP”, isto é, empresa de pequeno porte, conforme abaixo se vê:

Logo, a pessoa jurídica que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte tem legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do disposto no artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009,
in verbis:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

A alegação do Embargando, no sentido que decisão apresenta contradição e obscuridade, ante a ausência de fundamentação jurídica e apreciação equivocada dos fatos, transcrevo trecho do voto embargado para demonstrar que a fundamentação resta clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide:

“Por outro lado, verifico que o Município Recorrido deixou demonstrar os critérios objetivos em relação ao cálculo realizado para a majoração do IPTU dos imóveis do empreendimento da Recorrente, e baseou a sua defesa apenas na comparação de valor venal entre os imóveis dentro do Condomínio Flores do Vale com os imóveis circunvizinhos.

Isto é, não foram apresentados pelo Recorrido os dados mercadológicos utilizados para alcançar a atualização da Planta Genérica de Valores em relação ao empreendimento imobiliário Condomínio Flores do Vale, o que vai de encontro com os princípios da publicidade e da transparência dos atos administrativos.

Isto porque a Administração Pública está obrigada a respeitar os princípios da publicidade e da transparência, previstos no art. 37 da Constituição Federal, por isso, mostra-se imprescindível a demonstração dos critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ficou comprovado no feito.

Com efeito, não se vislumbra o cumprimento do disposto no art.37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar n.o 21/2004)
in verbis
:

“Art. 37 A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam, bem como, o preço corrente no mercado, por Lei especifica.”

Além da não observância do disposto no art. 37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda, o Município Recorrido agiu em desconformidade com a tese jurídica firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.084.

Eis a tese jurídica firmada no TEMA 1.084:
“É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores,
desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório
”.

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024